Tribunal: TJSP
Processo: 1001316-19.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pedido de anulação de procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir instaurado em razão do cometimento da infração prevista no art. 165-A do CTB – Impossibilidade – Documentos juntados aos autos comprovando que o procedimento administrativo discutido transcorreu dentro da normalidade, respeitando o contraditório, a ampla defesa e as normas aplicáveis –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pedido de anulação de procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir instaurado em razão do cometimento da infração prevista no art. 165-A do CTB – Impossibilidade – Documentos juntados aos autos comprovando que o procedimento administrativo discutido transcorreu dentro da normalidade, respeitando o contraditório, a ampla defesa e as normas aplicáveis – Violação a direito líquido e certo não reconhecida – Recurso não provido.